Tribunal: TJES
Processo: 5017308-91.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017308-91.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARIA DE LOURDES MEDINA DIAS

AGRAVADO: AX VEICULOS LTDA e outros (8)

RELATOR(A): DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM NEGÓCIO JURÍDICO DE CONSIGNAÇÃO. PROVA INDICIÁRIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. COGNIÇÃO SUMÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por inventariante contra decisão que indeferiu tutela de urgência para restituição de veículo supostamente alienado sem autorização. A decisão recorrida entendeu ausente prova documental formal do contrato de consignação e apontou contradições na narrativa fática.

2. A agravante sustenta que a prova indiciária (boletins de ocorrência, documentos do DETRAN, inquérito policial) é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, e que o perigo de dano é iminente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em sede de cognição sumária, a existência de indícios de fraude, desacompanhados de prova documental formal e em face de contradições fáticas, é suficiente para caracterizar a probabilidade do direito exigida para concessão de tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tutela de urgência reclama a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e perigo de dano (art. 300, CPC). Em cognição sumária, não se exige prova exauriente, mas a plausibilidade lógica das alegações.

5. Embora a jurisprudência admita prova indiciária em alegações de fraude, sua suficiência depende de gravidade e convergência dos indícios. No caso, os indícios apresentados não são suficientemente robustos para afastar as contradições fáticas apontadas pelo juízo de origem (aquisição de outro veículo não contextualizada), o que compromete a probabilidade do direito.

6. A controvérsia é predominantemente fática e demanda dilação probatória, não sendo possível, em sede de cognição sumária, inverter o juízo de valor formado na origem. O perigo de dano invocado não justifica a irreversibilidade da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido. Mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento: “1. Em alegações de fraude, a prova indiciária é admitida, mas sua suficiência para a tutela de urgência depende da convergência e gravidade dos indícios, a serem valorados pelo juízo de origem em cognição sumária. 2. Contradições fáticas não elucidadas na narrativa inicial enfraquecem a probabilidade do direito e justificam o indeferimento da tutela antecipada.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; art. 373, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5017308-91.2025.8.08.0000

AGVTE:
MARIA DE LOURDES MEDINA DIAS

AGVDO:
AX VEICULOS LTDA E OUTROS

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARIA DE LOURDES MEDINA DIAS
em face da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de urgência para restituição de veículo, sob o fundamento de ausência de prova documental formal do contrato de consignação e contradições na narrativa fática.

Pois bem.

A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em sede de cognição sumária, própria do agravo de instrumento, o juízo de valor deve se limitar à plausibilidade das alegações, sem adentrar no mérito exauriente.

No caso concreto, a decisão agravada indeferiu o pedido liminar por entender que a agravante não apresentou prova documental específica – o contrato de consignação – que estabelecesse formalmente a condição de prévia quitação de multas para a alienação do veículo, elemento essencial para caracterizar a quebra contratual.

A decisão também destacou a existência de informação colateral contraditória, consistente na aquisição de outro veículo (Chrysler 300M) pela autora, fato insuficientemente contextualizado na petição inicial, comprometendo a linearidade da narrativa fática.

Nessa perspectiva, friso que parte autora deve instruir o feito com prova do fato constitutivo do seu direito,
à luz do artigo 373, I, do CPC.

Na espécie, os elementos coligidos pela agravante – boletins de ocorrência, documentos do DETRAN e inquérito policial –, embora revelem possível irregularidade na alienação do veículo, não são, em cognição sumária, suficientemente robustos para afastar as contradições fáticas apontadas pelo juízo de origem.

A ausência de contextualização acerca da aquisição de outro veículo, somada à inexistência de prova documental do ajuste contratual que condicionava a venda à quitação de multas, enfraquece a probabilidade do direito alegado.

Ademais, o
periculum in mora
não se mostra, neste momento processual, suficiente para justificar a inversão da tutela de urgência indeferida, notadamente porque a medida poderia gerar irreversibilidade em caso de improcedência da ação principal.

A controvérsia, de natureza predominantemente fática, demanda dilação probatória mais aprofundada, com produção de prova oral e documental complementar. A manutenção da decisão agravada permite que a instrução se desenvolva regularmente, sem risco de cognição prematura que possa comprometer o resultado do processo.

Ausente, portanto, o requisito da probabilidade do direito, impõe-se o desprovimento do recurso.

Do exposto, conheço do recurso mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão agravada.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.